Tribunal: STF
Processo: Rcl 46753
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 1.441.446, desproveu agravo interno formalizado contra a inadmissão de recurso extraordinário por aplicação indevida dos Temas 339 (AI 791.292) e 181 (RE 598.365).



    O reclamante alega, em resumo, que ”não remanescem dúvidas de que as premissas em que se assentou o posicionamento jurisprudencial sedimentado no âmbito do julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE não subsistem, pois “A norma infraconstitucional, os princípios e as teorias que ensejaram a formação do aludido paradigma acabaram sendo, de fato, superados justamente por efeito da própria experiência que propiciaram ao sistema de justiça brasileiro”. (eDOC 1, p. 24). 



    Afirma, no que diz respeito à errônea aplicação do Tema 181, que “busca-se a cassação da decisão em razão de error in procedendo, caso em que não se pretende demonstrar à Suprema Corte que foram sim preenchidos tais requisitos de admissibilidade, mas que a conclusão a que chegou o órgão fracionário do c. STJ decorrera de uma análise incompleta das razões recursais então apresentadas, pretensão que, por isso, não encontra óbice no tal precedente qualificado”, configurada, pois, a patente teratologia da decisão reclamada (eDOC 1, p. 30).



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    In casu, das razões apresentadas, verifica-se que a parte reclamante considera indevida a aplicação dos Temas 181 e 339 ao caso, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.



    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno, resta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.



    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 3, pp. 5-9):



    “Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo regimental e rejeitados os embargos de declaração, valendo destacar os seguintes excertos dos julgados:



    - julgado referente ao agravo interno (e-STJ fls. 386- 389): Não é omisso, nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia. Assim:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. 1. Ausência de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. Inviabilidade de acolher a alegação de inépcia da inicial, pois a convicção formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, os quais não são possíveis de ser reexaminados nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Fixada a compensação de honorários na vigência do CPC/1973, deve ser mantida já que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado no enunciado da Súmula n. 306/STJ, tendo em vista que a sucumbência é regida pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1131853/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018) 



    Quanto ao mais, colhem-se dos autos que a agravada ajuizou ação monitória em face da agravante lastreada em protesto por indicação de duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, desacompanhada, porém, de comprovante de recebimento das mercadorias, o que ensejou sentença de indeferimento da inicial. O Tribunal local, todavia, concluindo ser bastante a prova apresentada e estando a causa madura, a julgou no estado para formar o título executivo, reformando a sentença extintiva. Assim o fez ao fundamento de "que a apelante instruiu a exordial com notas fiscais e instrumentos de protesto por indicação de duplicatas" (fls. 23/54). "Como se cuida, aqui, de ação monitória lastreada em protesto realizado por indicação de duplicatas sem aceite, acompanhada das respectivas notas fiscais, entende-se que tais documentos servem como início de prova documental acerca da obrigação de pagar os valores buscados" (e-STJ, fl. 260). Prosseguiu, ainda, à conclusão de que o "protesto, por sua vez, não tendo sido sustado oportunamente pela ré, evidencia que não teria havido resistência à sua cobrança" (e-STJ, fl. 260). Já decidiu esta Corte que é possível a ação monitória nessas condições, sendo certo que o reexame da causa esbarra nas disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. A saber: 



    AÇÃO MONITÓRIA. Duplicata sem aceite. Protesto. O protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (REsp 247.342/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2000, DJ 22/5/2000, p. 118)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE, PROTESTADA SE DESACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (art. 130 do CPC/1973) permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de prova escrita, de forma a possibilitar a cobrança via ação monitória, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1535787/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 15/9/2016) 



    Ressalte-se, por oportuno, que houve protesto por indicação cuja sustação sequer foi promovida pela agravante. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.



    - Julgado relativo aos primeiros embargos de declaração (e-STJ fls. 430-431): O inconformismo não merece acolhida. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, se presta a corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargantes não apontam quaisquer desses vícios, limitando-se a questionar os provimentos jurisdicionais anteriores, pretendendo a reforma do acórdão embargado por via sabidamente inadequada. A propósito: (...) Se entendia, aliás, que houve omissão no acórdão estadual, que teria deixado de analisar suas teses suscitadas nas contrarrazões à apelação, caberia opor os competentes embargos de declaração, o que não fez. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    - Julgado relativo aos segundos embargos de declaração (e-STJ fl. 456): O inconformismo não merece acolhida. São, aliás, notoriamente protelatórios os presentes embargos de declaração. Diz-se isso porque, assim como nos anteriores embargos de declaração, a recorrente busca apenas rediscutir os fundamentos do primeiro provimento jurisdicional desta Corte Superior, que afastou a alegada omissão do acórdão estadual e concluiu que para se afastar o entendimento de que os documentos juntados com a inicial eram suficientes para lastrear a ação monitória, incidiriam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. A questão foi reexaminada por esta Turma em sede de agravo interno, que tomou a seguinte ementa: (...) Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada, no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    Finalmente, observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a decisão que, em parte, não adentrou no mérito do recurso, em razão da incidência do verbete n. 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    […]



    Por conseguinte, quanto ao ponto, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.” 



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, verifica-se a ausência de razão à reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Não há, pois, razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional.



    No que diz respeito ao Tema 181, a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento proferido no RE 598.365. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente